Tribunal: TJSP
Processo: 1017384-47.2014.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Empréstimo consignado - Mutuário falecido - O "de cujus" era metroviário e seu vínculo empregatício era o regido pela CLT - Aplicáveis as disposições da Lei no 10.820/03 - O diploma aplicável não prevê a extinção da dívida pela morte do consignante, de modo que o valor da dívida é devido na proporção de 50% pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Empréstimo consignado - Mutuário falecido - O "de cujus" era metroviário e seu vínculo empregatício era o regido pela CLT - Aplicáveis as disposições da Lei no 10.820/03 - O diploma aplicável não prevê a extinção da dívida pela morte do consignante, de modo que o valor da dívida é devido na proporção de 50% pela meeira (que era casada pelo regime da comunhão parcial de bens com o falecido) e 50% dividido entre os herdeiros, nos limites da meação e herança - Irrelevante o motivo pelo qual o contrato não foi quitado - O que importa é que a dívida é confessa e o montante cobrado também não foi impugnado - A alegação de falta de outorga uxória da viúva para a realização do contrato de empréstimo consignado não se sustenta diante da ausência de previsão legal desta formalidade - Obrigação pessoal que dispensa autorização marital - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017384-47.2014.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
THIAGO ALUVEI GIRÃO, MARCELLO ALUVEI GIRÃO, MARA ALUVEI GIRÃO
(CURADOR DO INTERDITO), MAYARA ALUVEI GIRÃO (INTERDITO(A)) e
ALEXANDRE PATERRA GIRÃO (ESPÓLIO), é embargado BANCO FIBRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017384-47.2014.8.26.0008/50000 -Voto no 22137 – SP - ROL
2
Voto n° 22.137
Embargos de Declaração n° 1017384-47.2014.8.26.0008/50000
Embargante: Thiago Aluvei Girão e outros
Embargado: Banco Fibra S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e
Obscuridade - Não caracterização - Empréstimo consignado -
Mutuário falecido - O “de cujus” era metroviário e seu vínculo
empregatício era o regido pela CLT - Aplicáveis as disposições da
Lei no 10.820/03 - O diploma aplicável não prevê a extinção da
dívida pela morte do consignante, de modo que o valor da dívida é
devido na proporção de 50% pela meeira (que era casada pelo
regime da comunhão parcial de bens com o falecido) e 50%
dividido entre os herdeiros, nos limites da meação e herança -
Irrelevante o motivo pelo qual o contrato não foi quitado - O que
importa é que a dívida é confessa e o montante cobrado também
não foi impugnado - A alegação de falta de outorga uxória da
viúva para a realização do contrato de empréstimo consignado não
se sustenta diante da ausência de previsão legal desta formalidade
- Obrigação pessoal que dispensa autorização marital - Questões já
apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que
não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia
jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face do v.
acórdão de fls. 378/380 que, por unanimidade, negou provimento ao apelo dos ora
embargantes, majorados os honorários para 15% do valor da condenação.
Pretendem os recorrentes, a modificação do julgado sob o
argumento de que o acórdão não teria apreciado a alegação de falta de outorga uxória da
viúva ao contrato firmado entre o falecido e o embargado. Assim, ela não poderia ser
responsabilizada pelo pagamento. O contrato não teria sido quitado em razão da falta de
condições físicas do Sr. Alexandre Paterra Girão.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado.
A bem da verdade, os argumentos deduzidos revestem-se de
nítido caráter infringente, pois pretende a embargante reabrir discussão sobre o
entendimento da Turma Julgadora acerca das questões suscitadas nas razões recursais já
examinadas.
Conforme consignado no acórdão recorrido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017384-47.2014.8.26.0008/50000 -Voto no 22137 – SP - ROL
3
“O Sr. Alexandre Panterra Girão firmou contrato de
empréstimo consignado com o apelado, no valor de R$
43.322,60 para pagamento em setenta e duas parcelas no
valor de R$ 1.185,00 (fls. 10/14). Contudo, a partir da parcela
14/72, vencida em 10/05/2010 o contrato foi inadimplido (fls.
26/28).
Em 18/11/2011 o mutuário faleceu (fls. 62/63).
Ora, o “de cujus” era metroviário e seu vínculo empregatício
era o regido pela CLT. Portanto, aplicáveis as disposições da
Lei no 10.820/03 e não da Lei no 1.046/50.
O diploma aplicável não prevê a extinção da dívida pela
morte do consignante, de modo que o valor da dívida é
devido na proporção de 50% pela meeira e 50% dividido
entre os herdeiros, nos limites da meação e herança” (fls.
380).
O patrimônio a ser partilhado a título de meação responde
pela metade do valor do débito, haja vista que a viúva e o “de cujus” eram casados pelo
regime da comunhão parcial de bens.
Irrelevante o motivo pelo qual o contrato não foi quitado. O
que importa é que a dívida é confessa e o montante cobrado também não foi impugnado.
A alegação de falta de outorga uxória da viúva para a
realização do contrato de empréstimo consignado não se sustenta diante da ausência de
previsão legal desta formalidade. Trata-se de obrigação pessoal que independe de
autorização marital para ser constituída.
Tais questões foram analisadas no v. acórdão, não havendo
omissão, contradição nem obscuridade a ser sanada. Desta forma, é de rigor a rejeição dos
embargos.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração.
MENDES PEREIRA
Relator